Tribunal: TJDFT
Processo: 0726312-88.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. IMISSÃO NA POSSE. RECURSO APRESENTADO EM DUPLICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RESCISÃO DO CONTRAT. MULTA CONTRATUAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REQUERIMENTO DE LIMINAR NO BOJO DO RECURSO. NECESSIDADE DE PEDIDO EM PETIÇÃO APARTADA. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. NÃO ATENDIMENTO DE EMENDA. TRANSCURSO DO PRAZO EM BRANCO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. O pedido liminar, tanto de efeito suspensivo como de antecipação da tutela recursal, deve ser realizado por meio de peça apartada, isto é, pedido autônomo, não podendo ser aviado como preliminar recursal. Recurso não conhecido nesta parte.
2. Há presunção, relativa, de que a parte é hipossuficiente, quando há a apresentação da declaração de hipossuficiência. Gratuidade de justiça deferida à autora/apelante.
3. A apresentação de mais de um recurso resulta no não conhecimento do segundo e/ou dos demais, por preclusão consumativa.
4. Nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, o não cumprimento da emenda da petição inicial acarretará o indeferimento da inicial.
5. Apesar de devidamente oportunizado à autora o saneamento da exordial, ela deixou transcorrer in albis (em branco) o prazo para satisfazer ou, ao menos, se manifestar quando à determinação judicial. Assim, não há que se falar em reforma da sentença que indeferiu a petição inicial e, por consequência, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com base nos arts. 321, e 485, I, ambos do CPC, não se cogitando, sequer, adentrar no mérito propriamente dito.
6. RECURSO CONHECIDO EM PARTE, GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA, E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.